Tribunal: TJDFT
Processo: 0738676-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença referente à indenização por desapropriação indireta de terras localizadas na Fazenda Santa Maria-DF.
2. A agravante alega omissão quanto aos critérios de atualização da dívida e requer de forma expressa a aplicação do INPC e juros moratórios de 1% ao mês, na forma das Súmulas 12 e 102 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se a decisão que fixou os cálculos do cumprimento de sentença deve ser reformada para que se proceda à atualização dos valores devidos, considerando a incidência dos juros e correção monetária do título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A fixação e correção dos cálculos no cumprimento de sentença deve observar a incidência da correção monetária e dos juros moratórios e compensatórios até a data do efetivo pagamento, sob pena de prejuízo à parte exequente.
5. A decisão agravada, ao fixar o montante devido sem explicitar os critérios de atualização posteriores, pode gerar dúvida quanto à correta aplicação dos índices e ensejar prejuízo à parte exequente.
6. A remessa dos autos à contadoria judicial na origem é medida adequada para garantir a correta atualização do débito, observando-se os critérios previstos no título executivo e a sistemática de atualização fixada pela legislação aplicável às condenações da Fazenda Pública para o caso de desapropriação indireta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A atualização dos valores devidos no cumprimento de sentença deve observar os critérios estabelecidos no título executivo, incluindo correção monetária e juros moratórios e compensatórios até a data do efetivo pagamento.
2. Para garantir a correta apuração do débito, é cabível a remessa dos autos à contadoria judicial na origem, que deverá aplicar os indexadores adequados, de acordo com os critérios de cálculo estabelecidos no título executivo e em conformidade com a legislação vigente.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o; Decreto-Lei no 3.365/1941, art. 26, § 2o; EC 113/2021, art. 5o; Resolução CNJ 303/2019, art. 22.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 12, 70 e 102; TJDFT, Acórdão 1741721, PJe 0717723-19.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 09/08/2023, DJe 24/08/2023.